Tribunal: STF
Processo: RE 1531632
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETROS: LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO QUE ESTABELECIDA A REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1º, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5º, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. 



    1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88. 



    2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. 



    3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3º da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. 



    4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1º, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal 



    5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes. 



    6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6º da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta. 



    7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4º e 5º, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI. 



    8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1º, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88.” (e-doc. 12).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. XXXII, XXXVI e LIII; 22, incs. I e VII; 24, incs. V e VIII; 60, § 4º, inc. I; 61, § 1º, e 102, caput e inc. I, al. “a”, da Constituição da República, defendendo a constitucionalidade da Lei distrital nº 7.239, de 20/04/2023.



    2.1. De início, argui a incompetência do TJDF para, “em sede de controle concentrado de constitucionalidade, invalidar lei do Distrito Federal com fundamento em dispositivos constitucionais regentes da repartição de competências legislativas”, cabendo-lhe julgar “a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua Lei Orgânica”, como previsto no art. 8º, inc. I, al. “n”, da Lei nº 11.697, de 2008.



     2.2. No mérito, assevera a conformidade da norma impugnada com a Constituição da República, sob o argumento de que dispõe tal legislação sobre direito do consumidor, matéria de competência concorrente entre os entes federados.



    2.3. No mais, sustenta a inexistência do vício de iniciativa, alegando que a Lei distrital nº 7.239, de 2023, “longe de alterar norma do estatuto regente do vínculo jurídico administrativo havido entre o Distrito Federal e seus servidores, limitou-se a reproduzir o mesmo limite percentual já incorporado à ordem jurídica distrital, estendendo-o aos superendividados não servidores apanhados por essa tutela legislativa”.



    2.4. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinto o processo ou, caso assim não se entenda, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 34. A Lei 7.239/2023, de autoria parlamentar, aprovada perante a CLDF, vetada integralmente pelo Governador do Distrito Federal, promulgada na forma do art. 74, § 6º, da LODF e publicada no dia 27/04/2023, apresenta a seguinte redação: 



    “O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 



    Art. 1º As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6º, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 



    Art. 2º Fica vedado, nos termos do art. 7º, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5º do Decreto Federal nº 8.690, de 11 de março de 2016. 



    § 1º Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. 



    § 2º A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Art. 3º No momento do pagamento antecipado de dívidas, seja por quitação espontânea, seja por meio de novação, a instituição financeira, independentemente do sistema de capitalização utilizado, deve promover o abatimento proporcional dos juros previsto no art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, por meio do rateio do valor total dos juros cobrados no contrato proporcionalmente ao número de meses faltantes para sua quitação. 



    Parágrafo único. Quando da quitação antecipada prevista no caput, o abatimento proporcional também deve ser efetuado no seguro prestamista cobrado quando da contratação do crédito. 



    Art. 4º As instituições financeiras são obrigadas a entregar ao consumidor, ao garante ou aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, ativo ou inativo, planilha do saldo devedor ou memorial descritivo dos valores pagos e do saldo devedor, com discriminação individualizada das parcelas, sempre que requisitado. 



    § 1º O prazo máximo de entrega dos documentos solicitados é de 15 dias. 



    § 2º Para cumprimento do disposto no caput, a instituição financeira pode proceder ao envio por meio digital. 



    § 3º As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. 



    Art. 5º A infração a qualquer uma das disposições desta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 por cada infração, sendo dobrada a cada reincidência. 



    Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas são revertidos ao fundo de amparo e defesa do consumidor do Distrito Federal. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. 



    Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.”



    (...)



    42. A Lei 7.239/ 2023 se destina, exclusivamente, às instituições financeiras públicas e privadas, estabelecidas no Distrito Federal, que administrem conta corrente com rendimentos mensais por depósito voluntário, por convênio, ou por força do art. 144, §4º, da LODF. São instituições dispõem de acesso direto à folha de pagamento do consumidor, a aos depósitos em conta corrente. A Lei se destina ainda às instituições financeiras que concedam empréstimos mediante descontos em conta corrente, os quais coloquem o consumidor na condição legal de superendividado. Entenda-se por superendividado, o consumidor que, em razão de suas dívidas, disponha de menos de R$ 600,00 mensais.



    (...)



    No aspecto formal, o Governador do DF aponta que há usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, I e VII, CF/88) e confronto com a regulamentação federal sobre fiscalização das operações de natureza financeira (art. 21, VIII, CF/88). Afirma que não se trata de legislação que versa sobre direito do consumidor (cuja competência legislativa é concorrente entre o DF e a União). Conclui, assim, haver violação ao artigo 14 da LODF, por usurpação de competência atribuída a outro ente federativo. 



    Afirma que algumas das normas previstas na lei atacada contrariam a legislação federal sobre o tema e resoluções do Conselho Monetário Nacional, a quem competiria estabelecer as normas regulatórias específicas sobre a disciplina ora em análise. 



    Ainda sob a ótica formal, defende que há violação ao art. 71, § 1º, inciso II, da LODF, uma vez que haveria usurpação de iniciativa privativa do Governador para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos distritais, visto que a norma foi oriunda de autoria parlamentar. Salienta que o percentual limitador de empréstimo consignado já está positivado no art. 116, § 2º, do Estatuto dos Servidores do DF, com a redação conferida pela LC 1.015/2022:



    Art. 116 (...)



    § 2º A soma das consignações de que trata o § 1º não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.



    Afirma existir verdadeira antinomia da regra acima disposta com aquela prevista no art. 2º da norma ora impugnada.



    Sob a ótica material, o chefe do Poder Executivo Distrital defende existir violação aos arts. 53 e 100, VI, ambos da LODF (visto que não observa a separação dos Poderes, nem a Reserva da Administração), bem como ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 (norma de reprodução obrigatória aos Estados Membros da Federação), pois prejudica o ato jurídico perfeito. Tece considerações sobre os impactos que o art. 6º da lei impugnada produzem sobre os contratos bancários já em execução



    (...)



    Ao analisar detidamente a norma atacada, é oportuno destacar o seguinte: 



    - o artigo 1º determina às instituições financeiras que se guiem pelo princípio do crédito responsável, analisando a condição de solvência do contratante no momento da concessão, para preservar o mínimo existencial deste; 



    - o artigo 2º veda às instituições financeiras a prática de desconto em conta-corrente do devedor em percentual superior ao comprometimento mensal com parcelas de empréstimos em contracheque e em conta-corrente, somadas; há, inclusive, previsão de multa a ser aplicada às instituições financeiras em caso de descumprimento do limite máximo de comprometimento mensal;



    - o artigo 3º prevê a necessidade de abatimento proporcional de juros, com rateio do valor dos juros cobrados no contrato proporcionalmente ao número de meses faltantes para a quitação, em caso de pagamento antecipado de dívidas; esse abatimento deverá ocorrer também sobre o seguro prestamista cobrado no contrato inicial;



     - já o artigo 4º imputa às instituições financeiras a obrigatoriedade de entrega de cópia da minuta do contrato principal de consumo, ou do contrato de crédito, planilha de saldo devedor ou memorial descritivo dos valores pagos e do saldo devedor, aos consumidores e demais coobrigados, sempre que requisitada por estes; 



    - o artigo 5º prevê a aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente a cada infração às disposições da mencionada lei, com dobra do valor a cada reincidência;



     - o artigo 6º disciplina a entrada em vigor da lei a contar da publicação, e salienta que ela se aplica também aos contratos em execução;



    - e, por último, o artigo 7º prevê a entrada em vigor com a publicação da norma, além de revogar as disposições em contrário.



     Verifica-se que a lei em comento impõe obrigações às instituições financeiras que oferecem crédito, bem como estabelece regras para descontos em conta-corrente, entrega de documentos e multas pecuniárias na hipótese de descumprimento, situações essas que representam verdadeira interferência na relação contratual e obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos.



     As matérias ali versadas são diretamente relacionadas ao direito civil e financeiro, este na esfera de normatizar política de crédito e outros temas. Malgrado o princípio do diálogo das fontes, in casu, há disposições que são de competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, incisos I e VII, da CR/88. Leia-se: 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 



    (...) VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; (grifo nosso). 



    O artigo 14 da Lei Orgânica do DF disciplina que “Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal” (grifo nosso). 



    O Supremo Tribunal Federal já enfrentou o tema de invasão de competência da União, quando a Assembleia Legislativa Fluminense legislou sobre empréstimos consignados, bem como acerca da eventual suspensão dos pagamentos devidos por um prazo de cento e vinte dias, e assentou que havia inconstitucionalidade formal à espécie:



    (...)



    A Corte Máxima também já proferiu édito sobre a impossibilidade de a própria CLDF legislar sobre operações de crédito, em relação a uma longínqua lei, datada do ano de 1995. Confira-se a ementa em questão:



    AÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL Nº 919/1995, QUE DISPÕE SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, VII, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A Lei distrital nº 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. 2. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos públicos. 3. Ação direta procedente. (ADI 1357, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01- 2016 PUBLIC 01-02-2016, grifo nosso).



    Da mesma maneira, este egrégio Tribunal, ao apreciar outras ações diretas de inconstitucionalidade, já decidiu sobre a existência de inconstitucionalidade formal quando a Câmara Legislativa do DF pretende disciplinar matérias atinentes ao Direito Civil, a saber:



    (...)



    É nítido, no caso vertente, que além de as matérias serem atinentes ao Direito Civil, há clara menção à política de crédito (com referências às margens máximas para empréstimos consignados e com descontos em conta-corrente), e à temática dos seguros, em especial pela previsão legal de decote proporcional de juros sobre o valor pago a título de seguro-prestamista. 



    Não bastasse, convém ressaltar que, nos termos do art. 71, § 1º, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria” (grifo nosso). 



    Veja-se que o artigo 2º faz referência expressa à Lei Complementar 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais), a fim de estabelecer um limite máxime para descontos de valores em conta-corrente. 



    Contudo, esse tipo de previsão da Lei Distrital 7.239/2023, de autoria parlamentar, que foi inclusive vetada pelo Chefe do Poder Executivo Local, vai de encontro à iniciativa privativa do Governador do DF para legislar sobre regime jurídico de servidores públicos distritais. 



    Inclusive, o próprio artigo 116, § 2º, da LC 840/2011, na redação atual, já prevê um percentual máximo para descontos por empréstimos consignados e para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nesta última modalidade, a saber:



    Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio.



     § 1º Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. 



    § 2º A soma das consignações de que trata o § 1º não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 



    § 3º A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. 



    § 4º As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (grifo nosso).



    Indiscutível que há, atualmente, uma proteção do mínimo existencial, o que não impede, por outro lado, que o legislador, desde que respeitada a reserva de iniciativa e as competências para disciplinar a matéria, venha a ampliar esse tipo de garantia. 



    Além da aparente antinomia entre normas – uma, complementar e de iniciativa do Governador do DF, e a outra, ordinária, e oriunda do próprio parlamento – tem-se que o artigo 7º da lei ora questionada ainda prevê a revogação das disposições em contrário, tudo a sedimentar a incompatibilidade entre os dispositivos em questão, e cuja solução demanda um olhar ainda mais atento ao vício de iniciativa, o qual se mostra patente. 



    Nos termos do art. 52 da LODF, a iniciativa de leis que envolvam os servidores públicos do DF e o regime jurídico deles cabe ao Poder Executivo, e não da Câmara Legislativa. 



    A alegação advinda das informações prestadas pela CLDF (ID 47927939) no sentido de que a norma impugnada abrangeria uma grande quantidade de consumidores, inclusive aqueles que não são servidores públicos distritais, não se mostra suficiente para eliminar a tese de que o parlamento se imiscuiu, sim, em seara cuja iniciativa legislativa não lhe era permitida, em especial porque se está prevendo a limitação de descontos em conta-corrente fazendo-se referência a limites previstos no próprio Estatuto dos Servidores Públicos Civil do DF, o que não se pode admitir. 



    Nesse panorama, há ofensa ao princípio constitucional da independência e da harmonia entre os Poderes, invadindo esfera de competência exclusiva do Poder Executivo.



    (...)



    Com efeito, este egrégio Conselho Especial tem reiterado a competência privativa do Governador do Distrito Federal para iniciar o processo legislativo que tenha por escopo os servidores públicos distritais e o regime jurídico deles, nas mais diversas matérias, conforme se verifica dos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade, cujas ementas de acórdãos são trazidos à coleção.



    (...)



    Logo, aquilo que diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos distritais não pode ser oriundo de lei de iniciativa parlamentar, por expressa vedação prevista na LODF. 



    Em relação ao aspecto da inconstitucionalidade, salta aos olhos que o vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência de outro Poder afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes.



    (...)



    Ainda, faz-se mister ressaltar a inconstitucionalidade material da lei impugnada sob outro prisma, uma vez que ela promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito (previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88), conforme se vê do artigo 6º do referido diploma legal, já transcrito acima. 



    Conquanto o art. 6º da Lei Distrital 7.239/2023 não estabeleça expressamente a revogação de contratos já firmados entre instituições financeiras e consumidores, a aplicação dessa norma, de maneira imediata aos contratos “em execução”, poderia levar até mesmo à desconstituição dessas avenças, especialmente no que se refere àquelas que foram celebradas sem a observância da nova legislação.



    (...)



    Pelos fundamentos expostos, julgo procedente o pedido, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1º, inciso II, 100, inciso VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, e ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.” (e-doc. 12, p. 30-40).



    4. Quanto à alegada incompetência do TJDF para o processamento da demanda, a pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte entende ser viável o ajuizamento de ação direta que tenha por parâmetro de controle dispositivo de Constituição estadual que reproduz norma de observância obrigatória da Carta da República. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.385 do Município do Rio de Janeiro/RJ. Fundamentos inaptos a reformar a decisão ora agravada. Controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça de lei municipal em face da Constituição Federal. Possibilidade. Norma de reprodução obrigatória. Desnecessidade de reprodução expressa e literal. Competência privativa legislativa da União. Direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. Podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro. 



    2. Caso no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utilizou como parâmetro o art. 22 da CF/88, o qual versa sobre a repartição de competências entre os entes federados, sendo, portanto, norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, por ser norma de validade nacional, não existindo discricionariedade em sua incorporação pelos estados-membros. Precedentes. 



    3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, por ter considerado que a legislação municipal em questão versava sobre temas afetos à competência privativa legislativa da União, notadamente direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.476.646-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 650.898/RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2017, p. 23/08/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal contestada em face da Constituição Estadual. Norma de reprodução obrigatória. Omissão na Constituição maranhense.



    A omissão na Constituição Estadual não constitui óbice a que o Tribunal de Justiça local julgue a ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal que cria cargos em comissão em confronto com o artigo 37, V, da Constituição do Brasil, norma de reprodução obrigatória.



    Agravo regimental provido.”



    (RE nº 598.016-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 20/10/2009, p. 13/11/2009).



    5. No mais, a par das alegações da recorrente no sentido de que a norma impugnada versa sobre direito do consumidor e não contém qualquer disciplina no tocante aos servidores públicos, o que afastaria tanto a inconstitucionalidade material quanto a formal, entendo que os fundamentos do acórdão recorrido demonstram expressamente os vícios assentados.



    6. A meu sentir, tem razão a Procuradoria-Geral do Distrito Federal em contrarrazões, cuja argumentação adoto como fundamentos para decidir:



     “(...) 12. De fato, logo na ementa da Lei Distrital nº 7.239/2023, verifica-se remissão ao Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), porque teria sido editada a pretexto de “dar cumprimento e efetividade aos arts. 6º, XI e XII; 52, § 2º; e 54-D”. Isso poderia conduzir, a uma primeira leitura, a que a Lei impugnada versaria sobre direito do consumidor, matéria cuja competência legislativa é concorrente do Distrito Federal e da União (art. 24, V, CF/88). Ocorre que não é o caso.



    13. Isso porque, a partir da leitura de seu teor conforme relatado acima, constata-se que, na verdade, a Lei Distrital nº 7.239/2023 trata sobre direito civil e política de crédito, matérias estas de competência legislativa privativa na União, na forma do art. 22, I e VII, CF/88: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



     I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;



     [...] VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;



    14. Consequentemente, ao tratar de matérias cuja competência para legislar é vedada ao Distrito Federal pela Constit